Tribunal: STF
Processo: AI 659134
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE
   EMBARGOS. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 636 e 279
   do STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Discussão que não dispensa análise
   da legislação processual aplicável à espécie, a cujo exame não se
   presta o recurso extraordinário, visto que eventual ofensa à
   Constituição somente se daria de forma reflexa.
II - O Tribunal
   entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao
   art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a verificação da
   ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do
   STF).
III - A apreciação do RE demanda o exame de matéria de
   fato, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
IV - Agravo
   regimental improvido.